Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744262-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUNNAR MENDES TEIXEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUNNAR MENDES TEIXEIRA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido por CONDOMÍNIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO, deferiu a alienação dos direitos do executado sobre o bem imóvel penhorado nos autos. Em suas razões (ID 77183672), alega que: 1) a execução deve se dar de forma menos gravosa ao executado; 2) o imóvel é destinado à moradia da família; 3) deve ser indeferida a penhora do imóvel bem de família; 4) a manutenção da penhora viola a dignidade da pessoa humana e da moradia digna; 5) a decisão baseou-se em planilha de cálculos equivocada, que incluiu honorários advocatícios sucumbenciais; 6) é ilegal a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais no cálculo; 7) o imóvel penhorado integra condomínio não regularizado, o que pode gerar insegurança jurídica quanto aos reais direitos que estão sendo alienados. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para anular os atos executivos. Sem preparo, pois se trata de beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Deixo de conhecer do alegado excesso de execução, pois a questão não foi submetida à apreciação do juízo. A análise diretamente nesta instância configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Fica o recurso restrito à questão relativa ao bem de família. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. O ônus de provar a impenhorabilidade do bem de família recai sobre o executado, de acordo com o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. No caso, em análise superficial, o imóvel não é destinado à residência da família do agravante. Conforme certidão de Oficial de Justiça, de maio de 2025, o imóvel está desocupado. Em outras diligências, não foram encontrados moradores no local. Ausente demonstração da alegada impenhorabilidade, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator